Tribunal: STF
Processo: AI 544661
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFICIÊNCIA 
   NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 
   DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.
Inexistência da apontada ofensa ao art. 93, 
   IX, da Constituição federal, porquanto o acórdão recorrido está 
   devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não 
   concorde a ora agravante.
Alegação de violação direta e frontal 
   do art. 5º, LV, da Constituição federal.
Necessidade de exame 
   prévio de norma infraconstitucional para a verificação de 
   contrariedade à Constituição federal. Caracterizada ofensa 
   reflexa ou indireta.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.